Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705192-34.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DESPACHO CARLOS ALBERTO CHAVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 29755460, o advogado JULIANO COSTA COUTO, OAB/DF 13.802, representante da COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, requer a juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, em nome dos causídicos CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455, JOSÉ RICARDO ALVES FERREIRA DA SILVA, OAB/DF 36.027, EDUARDO LORENZONI CANDEIA, OAB/DF 25.430, todos vinculados à sociedade ADVOCACIA FERNANDES ALVES CANDEIA, inscrita na OAB/DF sob o no 483/98, bem como solicita a retirada de seu nome dos autos, e que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, inscrito na OAB/DF sob o no 13.455. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome do peticionante. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018